Tribunal: TCU
Processo: 006.342/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Advocacia-Geral da União (Consultoria Jurídica junto ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais) em face do Acórdão 5.630/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Acir Marcos Gurgacz (gestão: 1o/1/2001 a 3/4/2002) e Leonirto Rodrigues dos Santos (gestão: 4/4/2002 a 31/12/2004), como então prefeitos do Município de Ji-Paraná  RO, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 256/2000 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o referido município para a construção das obras de canalização no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Consultoria Jurídica junto ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União em face do item 1.7 do Acórdão 5.630/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), como sucessor do então Ministério da Integração Nacional, em desfavor de Acir Marcos Gurgacz (gestão: 1o/1/2001 a 3/4/2002) e Leonirto Rodrigues dos Santos (gestão: 4/4/2002 a 31/12/2004), como então prefeitos de Ji-Paraná - RO, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 256/2000 para a construção das obras de canalização no aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Consultoria Jurídica junto ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União em face do item 1.7 do Acórdão 5630/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, dar-lhes o parcial provimento, devendo, para tanto, o referido item 1.7 do Acórdão 5.630/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Relação n.o 12, de 19/5/2020, passar a contar com a seguinte redação: " (...) 1.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Advocacia-Geral da União, com o subsequente direcionamento do feito aos seus respectivos órgãos de contencioso e à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), além do envio dessa mesma cópia à Segecex e à Conjur no TCU, sob a coordenação da Conjur, para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, analisarem e, conjuntamente, decidirem sobre a plausibilidade de estabelecerem o respectivo procedimento normativo-operacional comum, incluindo aí a interligação dos diversos sistemas tecnológicos de informação, com vistas a, em sintonia, entre outros, com o art. 36, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 13.140, de 2015, evitar a incidência de inadequados ou indesejados impactos dos procedimentos de mediação ou conciliação extrajudicial ou judicial sobre o concomitante processo de tomada de contas especial autuado no âmbito do TCU, buscando, entre outros problemas, evitar especialmente o subsequente prejuízo gerado pela eventual conciliação extrajudicial ou judicial sobre a devida comprovação do nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no correspondente ajuste a partir, por exemplo, da posterior conclusão do objeto parcial e anteriormente executado em função do superveniente aporte de recursos municipais ou estaduais, resultando, com isso, na inaceitável confusão entre os recursos financeiros federais, municipais e estaduais, além do consequente comprometimento da efetiva prestação de contas dos recursos federais, em desfavor do adequado exercício do controle externo financeiro pelo TCU;" e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Advocacia-Geral da União em prol, especialmente, da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), além das demais unidades competentes da AGU, sem prejuízo do envio dessa cópia à Segecex e à Conjur no TCU, para ciência e efetivo cumprimento ao novo item 1.7 do referido Acórdão 5630/2020-TCU-Segunda Câmara .